Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724585-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RILMAR VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: ROSINHA ALVES GOMES, ROBERTO PEREIRA LIMA D E C I S Ã O O agravante compareceu no ID 75890781 e requereu a desistência do recurso, haja vista “não possuir mais interesse recursal na manutenção do agravo de instrumento”. O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Observa-se que o autor conferiu poderes para desistir ao procurador que o representa, conforme demonstra documento de ID 236593075, na origem. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator